Tribunal: TJBA
Processo: 8056211-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056211-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAELA DE SOUZA BITTENCOURT Advogado(s): MANUELA BASTOS SIMOES AGRAVADO: MOACYR JOSE HAKIM FUEZI e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE VEÍCULO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. CRÉDITO COM NATUREZA REPARATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 833, §2º, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação e determinou a manutenção da penhora de valores depositados em conta poupança, no montante de R$ 4.600,48, para satisfação de crédito decorrente de indenização por acidente de veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de valores depositados em conta poupança, em montante inferior a 40 salários mínimos, para satisfação de crédito decorrente de condenação por ato ilícito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC possui natureza relativa, podendo ser mitigada em determinadas circunstâncias, desde que preservado o mínimo existencial do executado, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4 - O crédito exequendo decorre de condenação por ato ilícito em razão de acidente de veículo, destinando-se à reparação de danos e manutenção vitalícia do exequente, circunstância que o aproxima de uma prestação alimentícia em sentido lato, justificando a aplicação do §2º do art. 833 do CPC. 5 - A efetividade da execução deve ser ponderada com a proteção à dignidade da pessoa humana, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os elementos dos autos não evidenciam que a constrição compromete a subsistência mínima da executada. 6 - Ausência de demonstração de comprometimento da integralidade dos recursos da agravante ou de sua subsistência mínima pela constrição do valor de R$ 4.600,48. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X e §2º, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.131.240/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma; STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial; TJ-RJ, AI 00270377020188190000, Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos, 10ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056211-65.2024.8.05.0000, em que figura como agravante RAFAELA DE SOUZA BITTENCOURT e como agravados MOACYR JOSE HAKIM FUEZI e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04